Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO. ART. 621, III, DO CPP. DECLARAÇÕES PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.

II - A revisão criminal ajuizada com fundamento no inc. III do art. 621 do CPP deve ser instruída com prova inédita, firme e coerente, apta a para produzir juízo de certeza irrefutável quanto ao equívoco do decreto condenatório com trânsito em julgado.

III - A confissão do enteado do requerente, produzida em audiência de justificação, não configura prova nova porquanto foi prestada durante a primeira fase do júri e apresentada aos jurados pelo próprio réu em Plenário, não se mostrando suficiente para enfraquecer o acervo produzido em contrário, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos tampouco.

IV - A nova versão também produzida em audiência de justificação, de testemunha que durante a ação penal já apresentou informações divergentes, não é suficiente para elidir a soberania dos vereditos, devendo ser mantida a condenação.

V - Revisão criminal julgada improcedente.